Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-20.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007395-20.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CAROLINI DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 034.469.491-78 (RECORRENTE), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1007395-20.2023.8.11.0040.

Recorrente:

ANA CAROLINI DO NASCIMENTO SANTOS.

Recorrida:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data De Julgamento:
09/05/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO 14 (quatorze) HORAS após O INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE Ofício - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 207396349, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração
do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Goiânia-GO a Sinop-MT, com conexão em Cuiabá-MT, com chegada ao destino prevista para o dia
17/06/2023
, às
13
h20min.

No entanto, houve o cancelado do voo contratado referente ao trecho de Cuiabá-MT a Sinop-MT, ocasionando um atraso de aproximadamente 14 (quatorze) horas para chegada da autora ao destino. Além de aguardar na fila para um posicionamento da empresa demandada, a reclamante teve que
concluir a viagem por via terrestre
ao contratar um transporte privado, tendo em vista que o ônibus ofertado pela empresa reclamada também quebrou no trajeto.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento.

Inconformada com a decisão singular, a
recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração
do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente do
cancelamento do voo contratado pela parte autora, ocasionando um atraso de 14 (quatorze) horas para chegada ao destino,
sendo que a conclusão da viagem se deu por via terrestre
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

o total

de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do arbitramento
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que, em que pese não haja insurgência no recurso inominado quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
determinando, de ofício, a incidência dos juros de mora a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
,

ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024